Tribunal: CARF
Processo: 10825.722999/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.722999/2012-43
ACÓRDÃO
2202-010.600 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
02 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE STABILE
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracteriza-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.600 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722999/2012-43
2

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, interposto do Acórdão 02-54.891, prolatado pela 9a
Turma da DRJ/BHE, com o qual se manteve o crédito tributário impugnado.
Referido acórdão-recorrido foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracteriza-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, não proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar o quadro fático, transcrevo o relatório adotado pelo órgão
julgador de origem:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido o auto de infração do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 2/385), ano-calendário 2009. O autuado teve
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.600 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722999/2012-43
3
ciência do lançamento em 13/12/2012, e o valor do crédito tributário apurado
está assim constituído (fl. 03): (em Reais) [...]
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração :
Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com origem não
comprovada – omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em
conta de depósito ou investimento, mantida em instituição financeira, em relação
aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
O enquadramento legal é o seguinte: Art. 37, 38, 83 e 849 do RIR/99 e art. 58 da
Lei no 10.637/02 combinado com art. 106, inciso I da Lei no 5.172/66 e art. 42 da
Lei n°. 9.430/06. [...]
No Termo de Verificação Fiscal – TVF, anexado ao auto de infração, a Autoridade
Fiscal consignou os fatos a seguir, sintetizados.
A presente ação fiscal originou-se da fiscalização envolvendo o contribuinte
Antônio Carlos Stabile, CPF no 015.711.368-00. Em 08/02/2012, dando início ao
cumprimento de Mandado de Procedimento Fiscal, o contribuinte Antônio Carlos
Stabile foi intimado a apresentar cópias de extratos bancários das contas
correntes, aplicações financeiras e cadernetas de poupança de todas as contas no
período de 01.01.2009 a 31.12.2009. Em 01/03/2012, o referido contribuinte
apresentou cópias de extratos de conta corrente e de investimentos dos Bancos
Santander e Bradesco. Os extratos foram analisados e esse foi então intimado a
comprovar a origem de 219 depósitos/créditos relacionados na planilha anexa ao
termo de intimação, mediante documentos hábeis e idôneos, de conformidade
com o art. 42 da Lei n°. 9.430/06. Em 21/05/2012, o sujeito passivo Antonio Carlos
Stabile apresentou os documentos comprobatórios da origem dos
depósitos/créditos sob análise, esclarecendo que eles decorrem da atividade de
exploração agrícola do qual ele faz parte, junto com os condôminos Geraldo
Antônio Martins, José Arlindo Stabile, Paulo Sérgio Stabile e Luiz Silvestre Stabile,
consoante Convenção de Condomínio para Exploração de Atividade Agrícola. No
TVF, o fiscal lista e descreve todos os documentos e esclarecimentos prestados
pelo contribuinte. Na sequência, foi emitida outra intimação, desta vez a fim de
detalhar algumas explicações dadas pelo citado contribuinte, demonstrar
percentual de participação e trazer documentos relativos a contas e depósitos ali
especificados. O sujeito passivo apresentou mais documentos, livro diário do
condomínio agrícola, certidões, nota fiscal de compra de uma colhedora de cana
de açúcar e planilhas financeiras. Foi pedido e apresentado também o Livro Razão
do condomínio e deixou de ser apresentado o livro caixa. Foram necessários mais
esclarecimentos sobre os depósitos listados no TVF e sobre algumas
inconsistências encontradas e foi emitido o quinto termo de intimação, que foi
atendido. A autoridade lançadora esclarece que, pelos elementos apresentados
pelo sujeito passivo Antonio Carlos Stabile, não foram comprovadas, por
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.600 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722999/2012-43
4
documentos hábeis e idôneos, coincidentes em data e valor, a origem dos
seguintes depósitos: [...]
Em relação aos depósitos de ordem 1, 175 e 183, informou o sujeito passivo
tratar-se de reembolsos realizados por João Antônio F. da Rocha, porém não
foram apresentados quaisquer documentos que comprovassem suas alegações,
ou seja, que aqueles valores referiam-se a despesas do Consórcio de
Empregadores Rurais de responsabilidade do Sr. João Antônio F. da Rocha pagas
pelo Condomínio Agrícola Antônio Carlos Stabile e outros.
Salienta o fiscal que, se aqueles valores referiam-se a despesas de terceiros
assumidas pelo Condomínio, tal fato deveria estar devidamente registrado no
Livro Diário apresentado. Causa estranheza o fato de o condomínio assumir
despesas de pessoa não pertencente ao seu quadro de condôminos e nem ter
providenciado a formalização de tal “empréstimo” através de um contrato para
resguardar seus direitos.
Quanto ao depósito de ordem 217 relatou o contribuinte tratar de pagamento
efetuado por José Augusto Stabile, relativamente à parcela de sua
responsabilidade na aquisição de uma colheitadeira de cana. Relata que também
não ocorreu o correspondente registro contábil no Livro Diário e que o Sr. José
Augusto Stabile não faz parte do Condomínio Agrícola Antônio Carlos Stabile e
outros. A aquisição da citada máquina ocorreu em nome de Antonio Carlos Stabile
e não do Condomínio do qual faz parte, conforme cópia da Nota Fiscal no 2217,
emitida por Agro-pecuária Três Irmãos Ltda. Para corroborar seu esclarecimento,
o sujeito passivo fez juntada apenas de uma declaração firmada por José Augusto
Stabile.
O fiscal transcreve a forma como os depósitos foram lançados no livro diário e
ressalta que a simples escrituração desses lançamentos contábeis, sem os
correspondentes documentos probatórios da efetiva ocorrência dos fatos
relatados, não comprovam a origem dos mesmos.
A autoridade fiscal informa que as contas correntes n° 30411-5, do Banco
Bradesco e n° 920016786 da agencia 283 do Banco Santander são contas
conjuntas com os condôminos e que esses titulares, onde está incluído o autuado
José Arlindo Stabile, (Termo de Intimação Fiscal no 009/2012), foram devidamente
intimados e em resposta apresentaram as mesmas informações prestadas
anteriormente pelo contribuinte, sem juntada de novas informações.
O fiscal transcreve o art. 42 da Lei 9.430/1996 e ressalta que os depósitos não
comprovados devem ser imputados a todos os titulares das contas correntes,
mediante divisão entre o total dos mesmos e a quantidade de seus titulares e
junta planilha com os valores obtidos. A omissão do contribuinte perfaz
R$101.824,44. Em resumo, apurou-se para cada titular daquelas contas correntes
a omissão de rendimentos decorrente da não comprovação da origem de
depósito bancários a seguir:
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.600 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722999/2012-43
5
[...]
Em relação aos depósitos de ordem 1, 175 e 183, informou o sujeito passivo
tratar-se de reembolsos realizados por João Antônio F. da Rocha, porém não
foram apresentados quaisquer documentos que comprovassem suas alegações,
ou seja, que aqueles valores referiam-se a despesas do Consórcio de
Empregadores Rurais de responsabilidade do Sr. João Antônio F. da Rocha pagas
pelo Condomínio Agrícola Antônio Carlos Stabile e outros. Salienta o fiscal que, se
aqueles valores referiam-se a despesas de terceiros assumidas pelo Condomínio,
tal fato deveria estar devidamente registrado no Livro Diário apresentado. Causa
estranheza o fato de o condomínio assumir despesas de pessoa não pertencente
ao seu quadro de condôminos e nem ter providenciado a formalização de tal
“empréstimo” através de um contrato para resguardar seus direitos. Quanto ao
depósito de ordem 217 relatou o contribuinte tratar de pagamento efetuado por
José Augusto Stabile, relativamente à parcela de sua responsabilidade na
aquisição de uma colheitadeira de cana. Relata que também não ocorreu o
correspondente registro contábil no Livro Diário e que o Sr. José Augusto Stabile
não faz parte do Condomínio Agrícola Antônio Carlos Stabile e outros. A aquisição
da citada máquina ocorreu em nome de Antonio Carlos Stabile e não do
Condomínio do qual faz parte, conforme cópia da Nota Fiscal no 2217, emitida por
Agropecuária Três Irmãos Ltda. Para corroborar seu esclarecimento, o sujeito
passivo fez juntada apenas de uma declaração firmada por José Augusto Stabile. O
fiscal transcreve a forma como os depósitos foram lançados no livro diário e
ressalta que a simples escrituração desses lançamentos contábeis, sem os
correspondentes documentos probatórios da efetiva ocorrência dos fatos
relatados, não comprovam a origem dos mesmos. A autoridade fiscal informa que
a conta n° 920016786 da agência 283 do Banco Santander é conjunta com os
condôminos e que esses titulares, onde está incluído o autuado José Stabile
(Termo de Intimação Fiscal no 010/2012), foram devidamente intimados. Em
resposta, os intimados Paulo Sérgio Stabile, Luiz Silvestre Stabile e José Arlindo
Stabile apresentaram as mesmas informações prestadas anteriormente por
Antonio Carlos Stabile, sem juntada de novas informações ou elementos
probatórios. Já o contribuinte José Stabile, em sua resposta, informou apenas
que: “Embora meu nome também figure como co-titular da mencionada conta,
não participo do referido condomínio agrícola, não tendo participação em
qualquer depósito ou saque efetuado. Referida circunstância impede qualquer
pronunciamento sobre a origem dos depósitos assinalados na intimação em
resposta.” A fiscalização considerou que as respostas protocolizadas não trazem
aos autos elementos que comprovem a origem e a natureza dos
depósitos/créditos em questionamento. O fiscal transcreve o art. 42 da Lei
9.430/1996 e ressalta que os depósitos não comprovados devem ser imputados a
todos os titulares das contas correntes, mediante divisão entre o total dos
mesmos e a quantidade de seus titulares e junta planilha com os valores obtidos.
A omissão do contribuinte perfaz R$88.824,44. Em resumo, apurou-se para cada
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.600 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722999/2012-43
6
titular daquelas contas correntes a omissão de rendimentos decorrente da não
comprovação da origem de depósito bancários a seguir:
[...]
Todos os demais procedimentos fiscais adotados, bem como as
verificações/análises/conclusões, incluindo planilhas contendo os rendimentos
apurados, encontram-se detalhadamente relatadas no Termo de Verificação Fiscal
mencionado. Em 14/01/2013, o autuado impugnou o lançamento em petição de
fls. 381/408, alegando, em síntese o que se segue. Depois de identificar-se e
descrever a autuação, alega que, de toda a gama de créditos registrados nas
contas bancárias examinadas, totalizando R$13.991.595,72, o procedimento fiscal
concluiu restarem sem comprovação de origem o ingresso dos seguintes valores: -
R$52.000,00, creditado na conta no 30411-5 da agencia Pederneiras do Bradesco,
de titularidade dos condomínios Antonio Carlos Stabile juntamente com Paulo
Sérgio Stabile, Luiz Silvestre Stabile e José Arlindo Stabile; - de R$304.080,84,
R$65.093,33 e R$74.948,00 lançados na conta no 92- 001678-6 do Banco
Santander de titularidade de Antonio Carlos Stabile, Luiz Silvestre Stabile, Paulo
Sérgio Stabile, José Arlindo e José Stabile. Diz que, mesmo estando regular e
individualmente escriturados no livro Diário do condomínio, apresentado à
fiscalização, os mencionados valores foram considerados de origem não
comprovada e tributados como rendimentos omitidos mediante rateio entre os
titulares das contas envolvidas. Informa que os fatos investigados são pertinentes
ao Condomínio Agrícola Antônio Carlos Stabile e outros, cujas atividades estão
centradas na cultura, produção e venda de cana de açúcar. Salienta que dos 219
créditos bancários, relacionados na intimação fiscal para comprovação de origem,
218 estão lançados na conta bancária no 92-001678-6, do Banco Santander em
nome dos condôminos identificados, exceto Geraldo Martins, e utilizada
exclusivamente para a movimentação financeira das operações do mencionado
condomínio. A única exceção é representada pelo crédito efetuado em
14/08/2009, no valor de R$52.000,00, na conta no 30411-5, agência 43 do Banco
Bradesco, também de titularidade dos mesmos condôminos.
Afirma que tais fatos, envolvendo a somatória de créditos da ordem de
R$13.991.595,72 foram amplamente reconhecidos no procedimento instaurado.
Todavia, a fiscalização concluiu por impugnar a origem de quatro dos 219
lançamentos, ou seja, 1,82% da totalidade desses. Em termos de valores a recusa
foi de R$496.122,17, que corresponde a 3,54% da somatória dos créditos
registrados nas contas. Alega que a comprovação de 96,45% dos valores são
determinantes da inexistência de omissão de rendimentos, se obedecidos os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afirma que caberia ao
procedimento fiscal aprofundar suas investigações e colher elementos materiais
suficientes para infirmar os esclarecimentos e comprovações prestados pelo
autuado e demais condôminos. Se destituído dessa providência, o lançamento fica
maculado pela ausência dos requisitos essenciais de certeza e segurança jurídica.
Junta jurisprudência. Destaca que esse é o caso da TED no valor de R$52.000,00
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.600 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722999/2012-43
7
recebida de João Antonio Ferreira da Rocha, onde o histórico do lançamento já
identifica a origem dos recursos. Também assim a transferência bancária recebida
em 24/12/2009 no valor de R$74.948,00. Afirma que a aplicação do art. 42 da Lei
9.430/1996, não demanda a exata equivalência entre as datas e valores dos
depósitos com os rendimentos e ingressos auferidos para considerar justificados
os créditos efetuados nas contas. Por isso, admite-se o aproveitamento do
excesso de recursos apurados em determinado mês, para justificar depósitos
ocorridos em períodos posteriores. Traz jurisprudência neste sentido. Alega que,
embora salientado nos diversos esclarecimentos prestados, a autoridade fiscal
ignorou os elementos constantes da Declaração de Ajuste Anual – IRPF 2010,
inclusive as receitas das atividades rurais, consignadas mensalmente por cada
condômino no anexo próprio. Descreve os números da receita bruta do
condomínio e o valor que cada condômino declarou à Receita Federal bem como
os critérios usados e diz que a ausência de qualquer restrição fiscal atesta a
veracidade do resultado. Aduz que, deduzidos do total de créditos, aqueles
provenientes
dos
empréstimos
e
transferências
assinalados
obtém-se
R$9.991.980,27 para confrontar com a receita da atividade rural da ordem de
R$11.817.964,50 declarada pelos condôminos no ano de 2009. Entende que assim
estão plenamente justificados todos os créditos bancários, inclusive esses
apontados pelo fiscal. Junta decisões do Conselho de Contribuintes. Diz que os
fatos estão escriturados e a contabilidade faz prova em seu favor e enquanto não
descaracterizada ou declarada sua imprestabilidade merecem fé todos os
lançamentos efetuados. Ressalta que tendo a fiscalização examinado os livros
Diário e Razão e constatado que a importância de R$52.000,00 objeto da remessa
efetuada em 14/08/2009 por João Antonio F. da Rocha foi contabilizada como
serviços prestados deveria tributar o referido valor como rendimentos de
prestação de serviços sem vínculo empregatício e não como depósito de origem
não comprovada.
Em relação a transferência de R$74.948,00 recebida da conta de José Augusto
Stabile, por ele confirmada como decorrente de sua participação na aquisição de
uma máquina colheitadeira, a fiscalização contestou o lançamento contábil e os
esclarecimentos prestados sob a alegação de que a máquina foi adquirida em
nome do impugnante e não do condomínio. Salienta que a máquina foi adquirida
para uso do condomínio mediante financiamento bancário e contabilizada em seu
ativo imobilizado. Conclui afirmando que não ficou comprovada qualquer
falsidade nos lançamentos efetuados não podendo ser recusados. Afirma que
toda a investigação verificou que vive da atividade agrícola e aduz que qualquer
pretensão tributária formalizada em cada condômino com enquadramento legal
distinto dos comandos aplicáveis a apuração do rendimento tributável da
atividade rural não deve ser acolhida. A adoção de procedimento diverso enseja a
nulidade do lançamento. Colaciona jurisprudência. Entende que qualquer
rendimento apurado deve ser tratado como proveniente da atividade rural,
sujeito à apuração segundo as normas de tributação daquela atividade. Afirma
que talvez a fiscalização tenha preferido não alocar nessa atividade os depósitos
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.600 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722999/2012-43
8
supostamente de origem não comprovada por considerar que o prejuízo apurado
no ano calendário e ainda não compensado, impediria a formalização de qualquer
exigência, após reposicionados os valores da receita da atividade rural declarada.
Diz que, de fato, a equação receita menos despesas de custeio resultou para cada
condômino em prejuízo de R$351.435,20, que assim como as receitas e despesas,
foram declaradas na proporção de 50% para si e 50% para seu cônjuge. Daí o
resultado negativo de R$175.717,60, apurado na Declaração IRPF do impugnante.
Por isso considera que o lançamento é frágil sob todos os aspectos. Alega que,
como a própria fiscalização constatou, é pessoa estranha ao Condomínio Agrícola
Antônio Carlos Stabile e outros, e embora figure entre os cotitulares da conta
bancária no 92-0016786 não patrocinou qualquer depósito ou saque da referida
conta. Afirma que tal fato foi esclarecido à fiscalização em resposta ao Termo de
Intimação no 010/2012, datado de 26/10/2012 e reproduzida no mencionado TVF.
Diz que essa afirmativa requer da fiscalização prova em contrário, mesmo porque
todos os créditos que o condômino administrador foi intimado a justificar a
origem, entre eles aqueles objeto da exação, estão regularmente escriturados nos
livros Diário e Razão do Condomínio Agrícola, fato atestado pela própria ação
fiscal. Entende que, por não participar do condomínio, não é detentor de
qualquer participação nos créditos lançados em seus registros contábeis, que até
prova em contrario militam a favor dos contribuintes. Conclui assim que não
poderia ser incluído no pólo passivo das exigências tributárias aqui lançadas.
Requer o acolhimento da impugnação no sentido de que seja anulado o auto de
infração lavrado.
Cientificado da decisão em 23/04/2014 (fls. 426), o recorrente interpôs o presente
recurso voluntário em 16/05/2014 (fls. 429), cujas razões podem assim ser sintetizadas:
a) A Câmara Superior de Recursos Fiscais estabeleceu que não existe uma
exigência legal específica para que a comprovação de depósitos bancários,
questionados durante uma fiscalização, necessite de uma correspondência
exata de datas e valores, conforme o artigo 42 da Lei no 9.430/96. Caso o
contribuinte demonstre possuir recursos suficientes que justifiquem uma parte
dos depósitos realizados em suas contas, tal comprovação deve ser
reconhecida. Consequentemente, o montante comprovado deve ser excluído da
base de cálculo do imposto a ser lançado.
b) Ante o exposto, pede-se a desconstituição do acórdão recorrido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento das questões postas pelo recorrente.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.600 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722999/2012-43
9
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido (fls 422):
O impugnante considera que o fiscal não aprofundou a análise dos valores, mas
dos autos percebe-se que se trata aqui de fiscalização bem detalhada, tendo sido
o administrador do condomínio agrícola, Sr. Antonio Carlos Stabile, intimado
várias vezes. Foram também devidamente intimados o impugnante e o demais co-
titulares da conta bancária, não se vislumbrando assim que a fiscalização não
tenha verificado os fatos com apuro. Conforme descrito no TVF, as justificativas
apresentadas para os valores lançados não foram suficientes para demonstrar
plenamente a origem dos valores creditados. Na impugnação, o contribuinte
apresentou alegações genéricas tais como: que os controles da atividade rural não
são tão rígidos, que ao final do ano apurou prejuízo na atividade o que não
caracterizaria omissão de rendimentos e que a receita declarada pelos
condôminos suplantou os valores que passaram nas contas bancárias. Nesse
passo, verifica-se que essas e outras alegações apresentadas sem, no entanto,
demonstrar efetivamente a origem de cada valor aqui lançado, por meio de
documentos legais, não têm o condão de desconstituir a omissão de rendimentos
apontada. Assim sendo, uma vez que o impugnante não comprovou a origem dos
depósitos bancários efetuados, deve ser mantida a omissão de rendimentos
lançada pela fiscalização, uma vez que cabe ao contribuinte, titular da conta
corrente, o ônus probatório da origem. Sobre a alegação de se apurar os valores
como atividade rural, essa não pode ser acatada tendo em vista que não se está
fiscalizando o condomínio agrícola e sim a movimentação bancária da pessoa
física do impugnante. Quanto a alegação do impugnante de que não pode estar
no pólo passivo da autuação, por que não pertence ao condomínio agrícola, razão
não lhe assiste. Conforme já destacado, a presente autuação refere-se a depósitos
bancários em conta conjunta, da qual o impugnante faz parte, que não tiveram
sua origem demonstrada na forma da legislação.
Conforme se lê, o órgão julgador de origem abordou de modo preciso e objetivo a a
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 462
DF CARF MF
Original